Tribunal: TJDFT
Processo: 0737478-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. QUESTÃO FÁTICA JÁ DECIDIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se está correta a sentença que extinguiu o processo originado por ação de produção antecipada de provas, diante da prévia deliberação judicial, em outro processo, a respeito da questão fática controvertida.
2. No que concerne à ação de produção antecipada de provas, convém observar que a sentença é, em regra, irrecorrível, salvo na hipótese em que indeferir integralmente a medida de produção da prova pleiteada, de acordo com a regra prevista no art. 382, § 4o, do CPC.
3. A sentença recorrida extinguiu a relação jurídica processual após haver considerado que a questão fática controvertida já foi objeto de sentença transitada em julgado.
4. O apelante pretende que seja novamente decidida questão já apreciada em outro processo. A pretendida produção de provas teria por objetivo a demonstração dos dados factuais a respeito das razões do elevado consumo de água na residência do autor. 4.1. Assim, está evidenciada a preclusão em relação à oportunidade de produção da prova aludida, pois a sentença que deliberou a respeito da controvérsia já transitou em julgado.
5. Não se trata, portanto, de anunciar a ausência do pressuporto processual de originalidade da demanda, em virtude da possível ocorrência da coisa julgada, pois seus efeitos atingem a "decisão", ou seja, a deliberação a respeito dos pedidos imediato e mediato (art. 502 do CPC), mas não os dados probatórios constantes nos autos, nem mesmo a apreciação a respeito da "verdade dos fatos" levada a efeito por meio da sentença (art. 504, inc. II, do CPC). 6.1. O que pode ser questionado, com efeito, é justamente a subsistência do interesse da parte em produzir prova a respeito de fatos já efetivamente provados nos autos do processo que decidiu a controvérsia, como ocorreu no presente caso. 5.1. Assim, a correta sentença proferida deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido